Tribunal: TJMT
Processo: 1026223-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. RESOLUÇÃO 878 DA ANEEL. IMÓVEL CADASTRADO COMO COMERCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O IMÓVEL REALMENTE ESTÁ CADASTRADO COMO COMERCIAL. AUSENCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR SOLICITOU A ALTERAÇÃO CADASTRAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais c/ Pedido de Liminar, em que o reclamante alega possuir contrato de fornecimento de energia elétrica com a requerida com a Unidade Consumidora n.o 6-890437-7, tendo o consumo em média de 40 a 50 kWh, variando para mais e para menos, já em reais em torno de R$ 60,00 segundo se denota pelo histórico de consumo, porém no mês de abril/2020, o consumo na residência do demandante foi de 175 KWh, em reais no valor de R$ 188,05, o que deu origem a reclamação junto a requerida, assim como a aludida fatura não foi adimplida pelo demandante. Alega ainda que no dia 08/07/2020, por volta das 14 horas, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica, com uma única parcela em aberto, a saber do mês de abril/2020, a qual foi feita reclamação administrativa, sob argumento que os cortes estão suspensos pela Aneel, que prorrogou até o dia 31/07/2020 a proibição de cortes de energia elétrica em todo território nacional devido a pandemia do novo Coronavírus, todavia a reclamada informou que o corte foi devido pois a unidade consumidora do autor é comercial, no entanto o mesmo informou que a unidade é residencial, sendo indevido o corte efetuado pela ré.
2. A sentença proferida foi de parcial procedência apresentando a seguinte parte dispositiva: “Ante ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, para: 1-DECLARAR devida a fatura aqui discutida, referente ao mês de abril de 2020 no valor de R$ 188,05 (cento e oitenta e oito reais e cinco centavos). 2- CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ao reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. - MANTENHO em parte a liminar deferida. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE”.
3. Com efeito, a Resolução 878 da ANEEL que trata das Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19) é clara ao proibir em seu artigo 2o a suspensão por inadimplemento das unidades consumidoras. Entretanto, no caso dos autos, as próprias faturas juntadas pelo Autor, dão conta de que o imóvel está cadastrado como comercial. Assim, não havendo provas de que o Autor providenciou a alteração cadastral e já recebendo previamente aviso de corte, legitima é a suspensão no fornecimento de energia.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 042.632.061-18 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020